Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-53.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000577-53.2020.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), NATALICIO BLAN DE LIMA - CPF: 040.601.051-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE ADESÃO AO REFIS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 3.173/2021. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM RUBRICA DE HONORÁRIOS ZERADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DISTINGUISHING DOS PRECEDENTES INVOCADOS PELO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por executado contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Colíder para condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, em execução fiscal extinta após adesão ao programa de parcelamento administrativo (REFIS). O agravante sustenta que a Lei Municipal n. 3.173/2021 exigiria pagamento concomitante dos honorários advocatícios na adesão ao REFIS, defendendo presunção de quitação da verba sucumbencial e alegando ocorrência de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta em razão de parcelamento administrativo realizado após a citação válida do executado, bem como se a adesão ao REFIS implica presunção de quitação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal o dever de suportar os encargos sucumbenciais, especialmente quando o pagamento do débito ocorre após a formação da relação processual.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp n. 1.927.469/PE, distingue as hipóteses de pagamento anterior à citação — em que inexiste triangularização processual — dos casos em que o adimplemento ocorre após a citação válida, situação em que subsiste a condenação em honorários advocatícios.

5. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento firme no sentido de que a quitação administrativa do débito tributário após a citação válida atrai a incidência do princípio da causalidade e justifica a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

6. Embora o agravante tenha invocado expressamente o art. 14 da Lei Municipal n. 3.173/2021, a mera previsão normativa de pagamento concomitante das custas e honorários no REFIS não gera presunção absoluta de quitação da verba sucumbencial.

7. O Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento n. 00001514/2023 demonstra ausência de inclusão dos honorários advocatícios no parcelamento administrativo, haja vista constar valor zerado na rubrica correspondente, inexistindo prova de pagamento efetivo da verba honorária.

8. Inocorrência de bis in idem, enriquecimento sem causa ou violação à vedação do comportamento contraditório, pois a duplicidade de cobrança pressupõe pagamento anterior da mesma verba, o que não se verificou no caso concreto.

9. Os precedentes invocados pelo agravante não se aplicam à hipótese dos autos, diante da distinção fática consistente na existência de prova documental específica demonstrando a exclusão dos honorários advocatícios do parcelamento administrativo.

10. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma em relação ao crédito tributário principal, não sendo automaticamente abrangidos por programas de parcelamento fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por NATALICIO BRANS DE LIMA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, reformando a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1000577-53.2020.8.11.0009, para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, em razão da extinção do feito após adesão a parcelamento administrativo (REFIS).

O agravante sustenta, em síntese, que a adesão ao REFIS implicou quitação integral do débito exequendo, afastando a condenação em honorários advocatícios. Argumenta que a Lei Municipal n. 3.173/2021, em seu art. 14, prevê que os débitos em fase judicial somente podem aderir ao programa mediante pagamento concomitante das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual sustenta haver presunção de quitação da verba honorária. Aduz, ainda, que eventual cobrança posterior configuraria
bis in idem,
enriquecimento sem causa da Fazenda Pública e violação à vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Colaciona precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

O Município de Colíder apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao fundamento de que o pagamento ocorreu após a citação válida, atraindo a incidência do princípio da causalidade, bem como sustentando inexistir comprovação de pagamento efetivo dos honorários advocatícios no parcelamento administrativo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta em razão de adesão do executado a parcelamento administrativo (REFIS) realizado após o ajuizamento da demanda e após a efetivação da citação válida.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema processual civil adota, em matéria de honorários advocatícios, a incidência preponderante do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração da demanda.

No caso concreto, é incontroverso que a execução fiscal foi ajuizada em razão da inadimplência tributária do agravante, tendo havido regular processamento do feito e efetivação da citação válida, ainda que por edital. Somente após a formação da relação processual é que o executado promoveu a regularização do débito mediante adesão ao programa de parcelamento fiscal.

Nessa hipótese, o pagamento superveniente não afasta a causalidade que justificou o ajuizamento da execução fiscal, subsistindo a obrigação de arcar com os honorários advocatícios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de distinguir as hipóteses em que o pagamento ocorre antes da citação daquelas em que o adimplemento é posterior à triangularização processual. No julgamento do REsp n. 1.927.469/PE, restou assentado que não são devidos honorários quando o pagamento ocorre após o ajuizamento, porém antes da citação, justamente pela ausência de formação da relação processual triangular. Em contrapartida, efetivada a citação válida, permanece íntegra a incidência do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, § 1o, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Município de Jaboatão dos Guararapes - PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1o e 10 do art. 85 do CPC. 2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ. 3 A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC. 4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155). 5. O art. 85, § 1o, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo -, que, quando existe a formação d a relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios. 6. Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda. 7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários. 8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1o do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência. 9. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1927469 PE 2021/0076676-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2021).”

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma a obrigatoriedade da verba honorária quando a quitação ocorre após a triangularização processual:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Bugres contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Antônio Marques Pereira, que declarou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento administrativo do débito tributário, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. O Município sustenta a necessidade de fixação da verba honorária, à luz do princípio da causalidade, uma vez que
o pagamento ocorreu apenas após o ajuizamento da demanda e após a citação válida do executado
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por pagamento integral do débito após o ajuizamento da demanda e após a citação válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo o dever de suportar os encargos processuais, inclusive os honorários advocatícios, ainda que a obrigação tenha sido satisfeita posteriormente. 4.
A quitação do débito tributário pelo executado se deu após a citação válida, o que caracteriza resistência à pretensão do exequente e justifica a imposição da verba honorária
. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, nos casos em que a execução fiscal é extinta por pagamento realizado após o ajuizamento da ação, ainda que extrajudicial, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela parte executada. 6. A ausência de previsão legal ou fundamento jurisprudencial que afaste a incidência da norma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, impõe a fixação da verba honorária no percentual pleiteado, ante o caráter cogente da norma processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de quitação integral do débito após a citação válida do executado
. 2. O princípio da causalidade impõe à parte devedora o dever de arcar com os encargos processuais quando o pagamento se dá após o ajuizamento da demanda. 3. A extinção da execução fiscal por pagamento posterior à citação configura reconhecimento implícito da procedência do pedido e justifica a imposição de honorários de sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 10; art. 90, caput e § 4o; art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.8.2023, DJe 1.9.2023; TJMT, Ap Cív no 1005876-49.2019.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 24.10.2025; TJMT, Ap Cív no 0002338-75.2011.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 23.6.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00070034320168110008, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025).”

Ademai
s, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a adesão a programas de parcelamento (REFIS) não tem o condão de afastar a condenação em honorários fixados judicialmente, dada a natureza autônoma da verba:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS/EXTRAORDINÁRIO). PAGAMENTO AO FUNJUS. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À ADESÃO AO REFIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. VERBA HONORÁRIA JÁ INCORPORADA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO ESTADO. INAPLICABILIDADE DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL AOS HONORÁRIOS FIXADOS JUDICIALMENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. A Agravante ajuizou ação anulatória de débito fiscal que foi julgada improcedente, com confirmação em segundo grau e trânsito em julgado em 15 de junho de 2022. Posteriormente, aderiu ao REFIS/Extraordinário, parcelando o débito tributário e recolhendo valores ao FUNJUS em parcela única. O Estado, após o trânsito em julgado, promoveu cumprimento de sentença para cobrança dos honorários sucumbenciais fixados na ação anulatória. A impugnação apresentada pela Agravante foi rejeitada, e o agravo de instrumento interposto foi desprovido em decisão monocrática, ora impugnada por meio de agravo interno. II. Questão em discussão 2. Saber se o pagamento ao FUNJUS, realizado no contexto de adesão ao programa de parcelamento fiscal (REFIS/Extraordinário), afasta a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado. III. Razões de decidir 3.
Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma em relação ao crédito tributário principal
, constituindo direito do advogado público estabelecido em decisão judicial com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil, enquanto o débito tributário representa obrigação de natureza fiscal. 4. O trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios ocorreu em 15 de junho de 2022, e a adesão ao REFIS/Extraordinário foi posterior a esse marco processual, de modo que a verba honorária já estava definitivamente incorporada ao patrimônio jurídico do Estado quando a Agravante optou pelo programa de regularização fiscal. 5.
Os programas de parcelamento fiscal têm por objeto o crédito tributário e seus acessórios de natureza tributária, não alcançando os honorários advocatícios sucumbenciais fixados judicialmente
, que são verbas distintas, com fundamentos jurídicos diversos e destinações específicas. 6. O recolhimento ao FUNJUS, previsto na legislação estadual como condição para adesão ao REFIS, tem natureza e finalidade distintas dos honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado: o FUNJUS destina-se ao aperfeiçoamento dos serviços jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, enquanto os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo dos procuradores públicos que atuaram no processo. 7
. Não há bis in idem
, pois a duplicidade vedada pelo ordenamento jurídico ocorre quando o mesmo fato gerador enseja a exigência do mesmo encargo em duplicidade, o que não se verifica no caso, já que o recolhimento ao FUNJUS decorre da adesão ao programa de regularização fiscal, e os honorários sucumbenciais decorrem da sucumbência na ação judicial, fixados por sentença transitada em julgado. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme ao reconhecer que os honorários sucumbenciais não são abrangidos por parcelamentos fiscais celebrados após o trânsito em julgado da sentença que os fixou, autorizando o julgamento monocrático nos termos da Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça. 9. Não há violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, pois o Estado não está recebendo valores indevidos, mas exercendo o direito de cobrar honorários sucumbenciais fixados por decisão judicial transitada em julgado, e a Agravante, ao aderir ao programa de regularização fiscal, tinha conhecimento de que o REFIS abrangia apenas o débito tributário e seus acessórios, não alcançando verbas de natureza distinta. 10. O princípio da causalidade não foi violado, pois a Agravante deu causa à instauração da demanda judicial ao buscar a anulação de débito fiscal que foi considerado legítimo pelo Poder Judiciário, e a condenação em honorários decorre diretamente dessa sucumbência, independentemente de eventual regularização posterior do débito tributário na via administrativa. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença transitada em julgado possuem natureza jurídica autônoma em relação ao crédito tributário e não são abrangidos por programas de parcelamento fiscal (REFIS) celebrados após o trânsito em julgado, sendo exigíveis em cumprimento de sentença, ainda que o contribuinte tenha aderido ao programa de regularização fiscal e recolhido valores ao FUNJUS, por se tratarem de verbas distintas com fundamentos jurídicos e destinações específicas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85; Lei Complementar Estadual no 111/2002; Decreto Estadual no 905/2021; Decreto Estadual no 1.088/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025497-79.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/04/2025; STJ, Súmula no 568. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10381412020258110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/02/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2026).”

A sit
uação dos autos, todavia, é diversa, pois o parcelamento administrativo ocorreu após a citação válida do executado, circunstância suficiente para atrair a incidência do princípio da causalidade.

É certo que o agravante invocou expressamente a Lei Municipal n. 3.173/2021, especialmente o art. 14, segundo o qual os débitos em fase judicial somente podem aderir ao REFIS mediante pagamento concomitante das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Todavia, a mera existência de previsão normativa exigindo pagamento concomitante não equivale à comprovação efetiva da quitação da verba sucumbencial.

Ao contrário, o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento n. 00001514/2023 demonstra expressamente ausência de inclusão dos honorários advocatícios no parcelamento administrativo, haja vista constar valor zerado na coluna correspondente à verba honorária.

Assim, não prospera a alegação de que os honorários estariam presumidamente quitados.

Com efeito, sendo o pagamento fato extintivo da obrigação, incumbia ao agravante comprovar o efetivo recolhimento da verba sucumbencial, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 320 do Código Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Também não procede a alegação de bis in idem, enriquecimento sem causa ou violação à vedação do comportamento contraditório.

Isso porque a duplicidade de cobrança pressupõe pagamento anterior da mesma verba, o que não ocorreu no caso concreto. A eventual ausência de inclusão administrativa dos honorários no REFIS não gera direito subjetivo à isenção da verba sucumbencial judicialmente devida, sobretudo quando inexiste prova de quitação efetiva.

Do mesmo modo, o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao venire contra factum proprium não podem ser invocados para legitimar o não pagamento de obrigação legalmente prevista e comprovadamente inadimplida.

Os precedentes deste Tribunal invocados pelo agravante igualmente não conduzem à reforma da decisão agravada.

Isso porque, nos julgados mencionados — dentre eles as Apelações Cíveis n. 1000691-89.2020.8.11.0009, 1001176-55.2021.8.11.0009 e 1001769-55.2019.8.11.0009 — a controvérsia foi solucionada à luz da ausência de prova documental demonstrando exclusão dos honorários no parcelamento administrativo, circunstância que conduziu à presunção de quitação.

No presente caso, diversamente, existe elemento probatório específico demonstrando que os honorários advocatícios não foram incluídos no REFIS, qual seja, o Termo de Confissão de Dívida com registro zerado na rubrica correspondente aos honorários.

Trata-se, portanto, de distinção fática relevante que impede a aplicação automática dos precedentes invocados.

Assim, não se verificam elementos aptos a desconstituir a decisão monocrática agravada, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça acerca da incidência do princípio da causalidade nos casos de pagamento posterior à citação válida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026